Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUTA PEREIRA DA SILVA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública, que indeferiu pedido de tutela de urgência. O pedido foi formulado em sede da ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. A recorrente alegou ser servidora aposentada da Secretaria de Educação e pensionista e os réus teriam retido imposto de renda de contribuição previdenciária de seus proventos tanto da aposentadoria, quanto da pensão. Porém, foi acometida por “polineuropatia sensitivo-motora desmielizante e axonal crônica”, doença que seria incurável e causaria paralisia irreversível e incapacitante. Formulou pedido de isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária pela via administrativa, porém teve seu pleito negado, sob o seguinte fundamento: “não é portador(a) de doença especificada em lei”. Ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária e repetição de indébito. E em sede de tutela provisória de urgência antecedente, requereu a determinação para que os réus que se abstivessem de efetuar os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária de seus proventos de aposentadoria e pensão. O pedido foi indeferido ao fundamento, porque não estaria demonstrada a existência de doença especificada em lei, “razão pela qual para a concessão do benefício pleiteada se faz necessária a realização de dilação probatória para verificação da adequação da patologia da parte autora”. Nas razões recursais, reiterou os fundamentos da exordial, em que sustentou que a moléstia que acometeria a agravante ocasionaria paralisia irreversível incapacitante. Declinou que seu quadro clínico estaria suficientemente demonstrado pelos relatórios médicos juntados aos autos. Ao final, requereu a antecipação da tutela recursal e o provimento do recuso, para se determinar aos agravados que se abstivessem de realizar os descontos ora impugnados. Preparo regular sob ID 14204238. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, onde a agravante pretende o reconhecimento da inexistência de relação jurídico tributária e isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensão. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A isenção reivindicada pela agravante está prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, do seguinte teor: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.116.622/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, traçou as diretrizes para a interpretação do dispositivo legal: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010) Para sustentar seu direito à isenção, a recorrente teceu longas considerações sobre o quadro clínico compreendido em sua moléstia para, então, enquadrá-la no conceito de paralisia irreversível e incapacitante. No entanto, não é este o contexto fático que se apresenta neste estágio prefacial da lide. O relatório médico anexado pela postulante concluiu que é portadora de polineuropatia que lhe causa “incapacidade motora e sensitiva progressiva, com importante limitação de movimentos, podendo comprometer sua deambulação” (ID 14204242). Dada a necessidade de perfeito enquadramento da moléstia com aquelas relacionadas em rol taxativo pela Lei 7.713/88, não se vislumbra, neste momento, a plausibilidade do direito invocado. Entendimento que se afirma diante da prova acostada à exordial e ante a eventual necessidade de dilação probatória, para que, se for o caso, se demonstre o preenchimento do requisito legal. Ausente um dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, incabível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator